Tribunal: TJPA
Processo: 0016194-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016194-30.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA THEREZINHA DE JESUS FRANCA, AGAMENON JOSE BARROS DO VALE, JOSE DA CONCEICAO MORAES DE ALBUQUERQUE, GLORIA CELESTE CHAGAS MARVAO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE MONITORAMENTO FISCAL - CÓDIGO 171 E DA GRATIFICAÇÃO PRODUÇÃO DE ARRECADAÇÃO EXTRA - CÓDIGO 172. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, INOCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO RENOVÁVEIS MENSALMENTE. SÚMULA Nº 85 STJ. PARCELAS DE CARÁTER PERMANENTE QUE INTEGRAM AS APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES. PREVISÃO LEGAL. ART. 142, LEI Nº 5.810/94 (RJU). ARTS. 1º, 13, 14 E 18, DECRETO ESTADUAL Nº 2.595/94. DECRETO ESTADUAL Nº 3.146/98. ART. 36, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 78/2011. PARIDADE CONSTITUCIONAL RECONHECIDA. OBEDIÊNCIA AO ART. 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Prescrição de trato sucessivo. Nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre perda a parcial da pretensão do autor, conforme descrito na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações que se renovam mês a mês, sendo fulminadas pela prescrição as parcelas relativas aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a administração não tenha negado expressamente o próprio direito reclamado.

2.

Discute-se aqui o reconhecimento da natureza de trato sucessivo das gratificações postuladas pelos autores e, assim, garantir a paridade constitucional requerida e a revisão de suas aposentadorias de forma a que o ente previdenciário incorpore aos proventos os valores correspondentes aos adicionais Gratificação Produtividade Monitoramento Fiscal - Código 171, Gratificação Produção de Arrecadação Extra - Código172, as quais são pagas aos servidores ativos da SEFA/PA que estão na condição de TAF (atual CAI), e não estão sendo pagas aos apelantes, ou seja, se as gratificações poderiam ser incorporadas aos proventos dos servidores enquanto aposentados, em razão de se tratar de vantagem de natureza
propter laborem
, devida no desempenho da atividade que justificasse o seu pagamento.

3.

O Decreto nº 2.595/94, é claro no sentido de que os valores percebidos pelo servidor em atividade a título de gratificação de produtividade, integrarão os seus vencimentos para efeito de aposentadoria, assim como a Lei Complementar Estadual nº 78/2011, que instituiu a Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado do Pará, dispôs acerca da Gratificação de Produtividade Especial em seu art. 36, registrando que a vantagem pecuniária possui caráter permanente e integra as aposentadorias e pensões dos servidores.

4.

A alegação da autarquia previdenciária de que as gratificações de produtividade não poderiam integrar a aposentadoria dos apelantes, tendo em vista o seu caráter de verba transitória, não merece prosperar. Sendo assim, é direito dos recorrentes a incorporação em seus proventos das mencionadas gratificações, posto que encontra previsão legal nos dispositivos acima mencionados.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar
provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em dia e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Sra. Maria Therezinha de Jesus França e outros, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pagamentos e Atualização de Valores Atrasados e Pedido de Tutela Antecipada, extinguiu o processo com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição do fundo de direito (Id. 2048092 - Pág. 1/9).

Dos autos se extrai (ID 2048079 – fls. 5/20) que os autores são servidores aposentados da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, aposentados desde o ano de 1997, com exceção de José da Conceição Moraes de Albuquerque, aposentado em 2005. Alegam que a paridade constitucional está sendo desrespeitada pelo IGEPREV quanto à implementação do pagamento da Gratificação Produtividade Monitoramento Fiscal - Código 171 e da Gratificação Produção de Arrecadação Extra - Código 172.

Prosseguem afirmando que protocolaram administrativamente o pedido de revisão de proventos junto ao IGEPREV (Prot. nº 2012/328100), sem obtenção de resposta do órgão previdenciário. Dessa forma, postularam a total procedência do pedido para que se reconheça o direito a revisão dos proventos e para que o IGEPREV proceda o pagamento das gratificações requeridas em paridade com os servidores que permanecem em atividade.

Juntam documentos (ID 2048079 – fls. 24/65 e ID 2048080 – fls. 1/22).

Em decisão de

ID. 2048082 - fls. 1, o Juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Ao contestar, o IGEPREV, em síntese, informa que os pedidos não merecem prosperar, haja vista tratar-se de gratificações vinculadas ao desempenho do servidor em atividade. São consideradas parcelas variáveis de caráter
pro labore faciendo
e
propter laborem
, não devidas aos servidores inativos ou pensionistas, mesmo aqueles que possuam direito à paridade. (ID. 2048083 - fls. 1/31 e Id. 2048084 – fls.1/13).

Réplica à contestação (ID. 2048086 - Pág. 1/7).

Sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição do fundo de direito, considerando que quando os autores passaram para a inatividade não tiveram incorporadas aos seus proventos as gratificações que acreditam ter direito à percepção. Que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ingresso do pedido de revisão iniciou-se na data do ato de aposentação, o que não restou cumprido pelos requerentes. Assim, julgados improcedentes os pedidos (ID. 2048092 – fls. 1/9).

Inconformados, os autores apelaram da decisão, argumentando, em razões recursais, a impossibilidade de prescrição de parcela de trato sucessivo, considerando que se renovam mensalmente

obre parcelas dessa natureza não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, inocorrendo, também, a prescrição em ações judiciais que visam a paridade de vencimentos do servidor público inativo e pensionista de gratificações de caráter geral. (ID 2048097 - fls. 1/14).

Em contrarrazões, a autarquia previdenciária reiterou os termos da contestação e postulou a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau

(ID 2048099 - fls. 1).

O Ministério Público, em parecer de ID 2386277, fls. 1/11, opinou pelo conhecimento e pelo provimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso em tela, cinge-se a controvérsia em reconhecer a natureza de trato sucessivo das gratificações postuladas pelos autores e, assim, garantir a paridade constitucional requerida e a revisão de suas aposentadorias de forma a que o ente previdenciário incorpore aos proventos os valores correspondentes aos adicionais Gratificação Produtividade Monitoramento Fiscal - Código 171, Gratificação Produção de Arrecadação Extra - Código172, as quais são pagas aos servidores ativos da SEFA/PA que estão na condição de TAF (atual CAI), e não estão sendo pagas aos apelantes.

Na prescrição de fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, diz-se que ocorre a perda total da pretensão do autor, tendo em vista que a violação ocorreu em um único ato.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Já na prescrição de trato sucessivo, nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre perda a parcial da pretensão do autor, conforme descrito na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações que se renovam mês a mês, sendo fulminadas pela prescrição as parcelas relativas aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a administração não tenha negado expressamente o próprio direito reclamado.

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

No caso em questão, entendo assistir razão aos recorrentes, posto que, nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, estando caracterizada a relação de trato sucessivo, nos moldes da súmula acima descrita, não se tratando, aqui de revisão dos atos de aposentadoria e, sim, de revisão de proventos, por conta da não incorporação de gratificações que os requerentes alegam possuir direito.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.705.002 - MG (2017/0274240-5) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO RECORRENTE : MARIA DAS GRAÇAS CHACARA TIMOTEO ADVOGADOS : GERALDINO EMILIO JORGELINO - MG066572N ANDREIA EGIDIO GOMES JORGELINO - MG119527 PRISCILANE MAXIMIANO VIEIRA - MG150135 ANTONIA PRISCILA RIBEIRO MIQUILINO - MG172612 RECORRIDO : ESTADO DE MINAS GERAIS ADVOGADO : PAULO HENRIQUE SALES ROCHA - MG091485 DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (RET) AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO ESPECIAL DA SERVIDORA PROVIDO. (STJ - REsp: 1705002 MG 2017/0274240-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 18/10/2018).

No que diz respeito à revisão dos proventos de aposentadoria dos requerentes, vejamos:

A Gratificação de Produtividade possui previsão legal no art. 142 da Lei no 5.810/94 (Regime Jurídico único dos Servidores Públicos do Estado Pará), que assim dispõe:

Art. 142 – A gratificação de produção destina-se a estimular as atividades dos servidores ocupantes de cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização fazendária, extensiva aso servidores de apoio técnico operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, observados os critérios, prazos e percentuais previstos em regulamento.

A partir daí, restou editado o Decreto Estadual no 2.595/94, norma regulamentadora do supracitado artigo, cujos arts. 1º, 13 e 14 entendo oportuno transcrever:

Art. 1o. A gratificação de produtividade será atribuída a todos os servidores da Secretaria de Estado da Fazenda, ocupantes dos cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização, que no desempenho de suas atribuições contribuírem para maior eficácia ou incremento das atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos estaduais, bem como aos servidores de apoio técnico, operacional e administrativo, como estímulo à eficiência individual e coletiva, objetivando o crescimento real da receita tributária estadual.

Art. 13. A gratificação de produtividade será concedida aos servidores de apoio técnico, operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, em etapa única, considerando os fatores assiduidade, disciplina e responsabilidade, pelo apoio ao desempenho da Administração Fazendária, na forma seguinte:

I - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Atividade de Nível Superior, Consultor Jurídico e cargos de provimento em comissão, 400 (quatrocentas) quotas mensais;

II - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Atividade de Nível Médio, 200 (duzentas) quotas mensais;

III - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Transporte e Portaria, 150 (cento e cinquenta) quotas mensais.

Parágrafo único. Caberá ao titular da unidade de lotação do servidor a avaliação e definição do número de quotas a serem concedidas.

Art. 14. Os servidores de apoio técnico, operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, quando estiverem lotados e executando trabalhos nas Inspetorias Fazendárias, perceberão quotas adicionais da seguinte forma:

I - para os servidores lotados na Inspetoria Fazendária de Portos e Aeroportos e Inspetoria Fazendária de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito:

a) Grupo de Atividades de Nível Superior - 120 (cento e vinte) quotas;

b) Grupo de Atividades de Nível Médio - 100 (cem) quotas;

c) Grupo de Atividade de Transporte e Portaria - 80 (oitenta) quotas;

II - para os servidores lotados nas Inspetorias Fazendárias da Base Candiru, do Araguaia, do Itinga, do Gurupi e de Serra do Cachimbo:

a) Grupo de Atividades de Nível Superior - 180 (cento e oitenta) quotas;

b) Grupo de Atividades de Nível Médio - 150 (cento e cinquenta) quotas;

c) Grupo de Atividade de Transporte e Portaria - 120 (cento e vinte) quotas.

Após, o Decreto nº 3.146/98 alterou o Decreto no 2.595/94, adotando como critérios para concessão da gratificação de produtividade, a natureza dos cargos integrantes do Grupo Ocupacional de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, fixando quotas distintas para os cargos de Fiscal de Tributos, atual auditor fiscal, de Agente Tributário e Agente Auxiliar de Fiscalização.

Conforme relatado, discute-se aqui em reconhecer a natureza de trato sucessivo das gratificações postuladas pelos autores e, assim, garantir a paridade constitucional requerida e a revisão de suas aposentadorias de forma a que o ente previdenciário incorpore aos proventos os valores correspondentes aos adicionais Gratificação Produtividade Monitoramento Fiscal - Código 171, Gratificação Produção de Arrecadação Extra - Código172, as quais são pagas aos servidores ativos da SEFA/PA que estão na condição de TAF (atual CAI), e não estão sendo pagas aos apelantes, ou seja, se as gratificações poderiam ser incorporadas aos proventos dos servidores enquanto aposentados, em razão de se tratar de vantagem de natureza
propter laborem
, devida no desempenho da atividade que justificasse o seu pagamento.

O Decreto nº 2.595/94, é claro no sentido de que os valores percebidos pelo servidor em atividade a título de gratificação de produtividade, integrarão os seus vencimentos para efeito de aposentadoria, a saber:

Art. 18. O valor percebido pelo servidor a título de gratificação de produtividade integrará os vencimentos para efeito de:

I - aposentadoria;

(...)

§ 1° No caso previsto no inciso I deste artigo, integrará os proventos, o valor da etapa básica, fixada para o cargo em que se deu a aposentadoria acrescido da etapa complementar prevista no art. 50,1 e II, no seu máximo.

É conveniente ressaltar que a Lei Complementar Estadual nº 78/2011, que instituiu a Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado do Pará, dispôs acerca da Gratificação de Produtividade Especial em seu art. 36, registrando que a vantagem pecuniária possui caráter permanente e integra as aposentadorias e pensões dos servidores.

Art. 36. A gratificação de produtividade destina-se a estimular as atividades nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização, observado o disposto neste artigo.

§ 1º - A gratificação de produtividade será paga por meio de quotas cujo valor unitário corresponderá a 3,09 (três inteiros e nove centésimos) da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF/PA do mês de pagamento, ou outro índice que a substitua.

§ 2º

- A gratificação de produtividade é mensal e tem caráter permanente.

§ 3º -

Para efeito de apuração e pagamento da gratificação de que trata este artigo considerar-se-ão as seguintes variáveis:

I - desempenho do órgão em razão do crescimento real da receita tributária do Estado;

II - desempenho do servidor relativamente às atividades desenvolvidas;

III - valor do recolhimento ao erário estadual de crédito tributário oriundo de ação fiscal, inclusive quando inscrito em dívida ativa, extinto ou excluído na forma dos incisos II, III, IV, VI e VIII do art. 156 e inciso II do art. 175 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.

IV - lotação especial.

§ 4º - Entende-se por lotação especial, para os efeitos desta Lei Complementar, aquela para a qual o servidor é designado com o objetivo de executar atividades consideradas de especial relevância para a Administração Tributária.

§ 5º -

A gratificação de produtividade decorrente de lotação especial não excederá ao valor de seiscentas quotas mensais.

§ 6º - A gratificação de produtividade será disciplinada em Lei no prazo de doze meses a contar da publicação desta Lei Complementar e regulamentada por ato do chefe do Poder Executivo Estadual.

§ 7º -

Permanecerão em vigor as atuais regras previstas na legislação acerca da gratificação de produtividade, até a publicação da lei de que trata o § 6º deste artigo.

§ 8º -

As parcelas da gratificação de produtividade que tenham integrado a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária integram as aposentadorias e pensões referentes aos servidores de que trata esta Lei.

Logo, as gratificações devem ser incorporadas nos proventos dos recorrentes, na mesma proporção dos servidores em atividade, conforme se observa no Art. 7º da EC nº 41, pois a aposentadoria dos apelantes se deu início no ano de 1997, e a paridade abrange aqueles que na data da Emenda Constitucional em referência já as recebiam ou já possuíam direito a elas.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

No que diz respeito ao apelante José da Conceição Moraes de Albuquerque que se aposentou em junho/2003, isto é, antes da EC 41/2003, entendo que o ex-servidor também goza do benefício da paridade, uma vez que a disciplina do art. 7º do dispositivo, é estendida também àqueles servidores que passaram à inatividade sob o regime da Emenda Constitucional nº 47/2005, conforme se extrai dos artigos 2º e 3º.

Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Por essa razão, a alegação da autarquia previdenciária de que as gratificações de produtividade não poderiam integrar a aposentadoria dos apelantes, tendo em vista o seu caráter de verba transitória, não merece prosperar. Sendo assim, é direito dos recorrentes a incorporação em seus proventos das mencionadas gratificações, posto que encontra previsão legal nos dispositivos acima mencionados.

Na mesma direção, o julgado:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SENTENÇA. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.595/94. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA LOTADA NA INSPETORIA FAZENDÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. EXISTENCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, I, DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.595/94. VEDAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA QUE SÓ SE PERFEZ COM O ADVENDO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002, COM A ALTERAÇÃO QUE SOFREU PELA LEI Nº 44/2003. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA EM PARCELAS PRETÉRITAS. DESCABIMENTO. APELO DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Questão de ordem 1.1. O erro material, constante da sentença, pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, de acordo com os termos do artigo 463, I, do CPC/73. 2. Preliminar de inconstitucionalidade. 2.1. O decreto Estadual no 2.595/94 não criou nenhum direito, apenas regulamentou o já existente, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da reserva legal, tendo em vista que a gratificação de produtividade foi instituída pela lei no 5.810/94, sendo que referido Regime Jurídico Único não determinou a forma como deveria ser regulamentada a gratificação. Ademais, a constitucionalidade do Decreto já foi declarada pelo Plenário deste Eg. Tribunal. Preliminar rejeitada. 3. Mérito 3.1. O direito da sentenciada/impetrante à Incorporação da Gratificação e Produtividade em seus proventos de aposentadoria encontra previsão legal no artigo 18, I, do Decreto instituidor da vantagem. 3.2. Descabe falar em transitoriedade da vantagem pleiteada, uma vez que esta já havia sido incluída em seus vencimentos em período anterior a promulgação da Lei Complementar no 44/2003, de modo que, havendo contribuição previdenciária sobre a parcela requerida, deve ser assegurada a sua incorporação na ocasião de sua aposentadoria. 4. Em sede de mandado de segurança, surge descabida a ordem para pagamento de parcelas de vencimentos e vantagens retroativas. Inteligência do art. 14, § 4o da lei no 12.016/09. 5. Apelo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará conhecido e provido parcialmente e apelação do Ministério Público conhecido e desprovido. Em reexame necessário, parcial reforma da sentença. À unanimidade. (2018.00442087-79, 185.391, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 20/01/2018, publicado em 06/02/2018.)

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para alterar a sentença proferida em primeiro grau, possuindo direito os apelantes à integralidade e paridade dos proventos dos servidores ativos, através da incorporação da Gratificação Produtividade Monitoramento Fiscal e da Gratificação Produção de Arrecadação Extra, em consonância com as legislações e com o entendimento jurisprudencial acima demonstrados.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/02/2022